Tribunal: STF
Processo: Rcl 49672
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Guilherme da Silva Montanari formulou reclamação em que se alega que o juízo federal da 1ª Vara de Barretos/SP (Ação Penal n. 5000772-05.2019.4.03.6138) teria afrontado a autoridade do julgamento emanado deste Supremo Tribunal Federal nos autos do HC 129.646, ministro Celso de Mello, que está assim ementado:



    “HABEAS CORPUS” – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – NECESSIDADE DE A DECISÃO QUE A AUTORIZA POSSUIR FUNDAMENTAÇÃO JURIDICAMENTE IDÔNEA, SOB PENA DE NULIDADE – IMPRESTABILIDADE DO ATO DECISÓRIO QUE, DESPROVIDO DE BASE EMPÍRICA IDÔNEA, RESUME-SE A FÓRMULAS ESTEREOTIPADAS CONSUBSTANCIADAS EM TEXTOS PADRONIZADOS REVESTIDOS DE CONTEÚDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE EFICÁCIA PROBANTE DAS INFORMAÇÕES RESULTANTES DE PRORROGAÇÕES DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA AUTORIZADAS POR DECISÃO DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO SUBSTANCIAL – PRECEDENTES – A QUESTÃO DA ILICITUDE DA PROVA: TEMA IMPREGNADO DE ALTO RELEVO CONSTITUCIONAL – DIREITO FUNDAMENTAL DE QUALQUER PESSOA DE NÃO SER INVESTIGADA, ACUSADA, PROCESSADA OU CONDENADA COM BASE EM PROVAS ILÍCITAS (HC 93.050/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO – RHC 90.376/RJ, REL. MIN. CELSO DE MELLO, v.g.) – INADMISSIBILIDADE DA SUA PRODUÇÃO EM JUÍZO OU PERANTE QUALQUER INSTÂNCIA DE PODER – DISCUSSÃO EM TORNO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO (“FRUITS OF THE POISONOUS TREE”) – DOUTRINA – PRECEDENTES – “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    Nestes autos o reclamante alega, em síntese, que “a decisão proferida nos autos das medidas cautelares nº 0002605-80.2013.8.26.0189 que comprova o compartilhamento das informações - anuladas por essa E. Suprema Corte no writ 129.646 – com a Procuradoria de Justiça de Jales/SP para a instauração da quebra de sigilo telefônico nº 0001529-73.2012.4.03.6124 (ip nº 185/12), que embasou a ação penal nº 5000772-05.2019.4.03.6138”.



    Busca-se, assim, o reconhecimento da nulidade “dos procedimentos investigatórios nº 1.34.035.0000391/2014-08 e IP 0001529-73.2012.4.03.6124 e o consequente trancamento da ação penal nº 5000772-05.2019.4.03.6138”.



    Deferi, em 2/3/2022, o pedido de medida liminar, apenas para determinar a suspensão da Ação Penal n. 5000772-05.2019.4.03.6138 no estado em que se encontra, até o posterior julgamento do mérito do presente processo. 



    O Ministério Público Federal, em contrarrazões, requereu a improcedência da reclamação. Destaco a ementa do pronunciamento:



    RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DO HC 129.646. “OPERAÇÃO FRATELLI”. ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. ILEGITIMIDADE DO RECLAMANTE. DENÚNCIA FUNDAMENTADA EM AMPLO ACERVO PROBATÓRIO, OBTIDOS DE DIVERSAS FONTES QUE NÃO DERIVAM DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DECLARADAS ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação.



    Consigno, desde logo, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não admitir reclamação, quando se invoca como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 20.630 AgR, ministro Luiz Fux; Rcl 30.155 AgR, ministro Celso de Mello; Rcl 34.646 AgR, ministra Rosa Weber.



    Desta forma, considerando que o reclamante não foi parte no julgamento do HC 129.646, torna-se inviável a utilização de referido julgamento como paradigma desta reclamação.



    Todavia, mesmo quando inadmissível a reclamação, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível, excepcionalmente, a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (Rcl 21.649 AgR, Ministro Dias Toffoli; Rcl 26.360 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski). 



    Cumpre salientar que a viabilidade do trancamento da ação penal mediante habeas corpus é limitada às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, de extinção da punibilidade ou de ausência de justa causa. A título de exemplo, destaco o decidido no HC 186.154 AgR, ministro Gilmar Mendes; no HC 187.227 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e no HC 191.216 AgR, ministro Roberto Barroso, de cuja ementa extraio o trecho a seguir:



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.



    Pois bem. Observo que a decisão proferida pelo ministro Celso de Mello no HC 129.646, confirmada pela Segunda Turma, decretou “a invalidade das decisões, a seguir indicadas, proferidas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP nos autos das medidas cautelares [...], determinando, ainda, em consequência, a exclusão, por ilicitude, das provas que se produziram em razão de tais atos decisórios, bem assim ‘das demais cautelares levadas a feito nos autos nº 0002605-80.2013.8.26.0189’, por serem provas contaminadas pela ilicitude por derivação, qualificando-se, por isso mesmo, como elementos instrutórios inadmissíveis em juízo”.



    A sentença proferida em 2013 pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Fernandópolis (eDoc n. 16), nos autos do processo n. 0002605-80.2013.8.26.0189 (PIC n. 94.0565.0000038/2012-9), o qual foi objeto de posterior anulação por decisão proferida em 9/11/2018, nos autos do HC 129.646, indica que houve o compartilhamento de informações e elementos de prova com a 1ª Vara Federal de Jales (Processo n. 0001529-73.2012.4.03.6124).



    A denúncia (eDoc n. 3, fls. 1-9) oferecida pelo Ministério Público Federal em desfavor do reclamante, embora seja instruída, inclusive, com os autos n. 0001529-73.2012.4.03.6124, ressaltou expressamente que “deixou de utilizar as interceptações telefônicas e demais elementos de prova colhidos a partir do PIC no. 94.0565.0000038/2012-9 (antigo PIC no 23/2008) do Ministério Público do Estado de São Paulo”, em razão da decisão proferida no HC 129.646, e destacou a ausência de vícios das “interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, com autorização da Justiça Federal em Jales/SP”. Confira-se:



    Informa-se que esta denúncia é instruída com cópias das principais peças do Inquérito Civil no. 1.34.035.000039/2014-08, que teve curso perante essa Procuradoria da República e atualmente encontra-se na Colenda 5a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal para apreciação da promoção de arquivamento parcial. Além disto, é instruída com 0001529-73.2012.4.03.6124, instaurados após requisição do Ministério Público Federal em Jales, bem como de seus desdobramentos diretos, os quais se mantém hígidos após o escrutínio da Justiça Federal e das Colendas Cortes Superiores. 



    Todavia, tendo esse subscritor tomado ciência, a partir de intimação nos autos da ação penal no. 0000505-60.2015.403.61381, da decisão do Exmo. Ministro Celso de Mello, ao julgar o HC 129.646/SP, que anulou os elementos de prova produzidos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, notadamente pela interceptação telefônica conduzida por aquele órgão com a autorização da 1a Vara Criminal da Justiça Estadual da Comarca de Fernandópolis o Ministério Público Federal deixou de utilizar as interceptações telefônicas e demais elementos de prova colhidos a partir do PIC no. 94.0565.0000038/2012-9 (antigo PIC no 23/2008) do Ministério Público do Estado de São Paulo. 



    A higidez dos elementos de prova colhidos exclusivamente pelas investigações conduzidas pela Justiça Federal, em relação ao que foi decidido no referido HC 129.646/SP, restou assentada pela própria r. decisão, nos seguintes termos:



    "Sendo assim, e em face das razões expostas, defiro o pedido de "habeas corpus", para unicamente decretar a invalidade das decisões, a seguir indicadas, proferidas pelo Juízo de Direito da ia Vara Criminal da comarca de Fernandópolis/SP nos autos das medidas cautelares no. 606/08 e o. 292/10 (peça 3, fls. 12/34; peça 3, fls. 45; peça 4, fls. 3; peça 4, fls. 19; peça 4, fls. 27; peça 4, fls. 33; peça 4, fls. 41; peça 5, fls. 48; peça 6, fls. 14; peça 7, fls. 3/7; peça 10, fls. 15/19; peça 11, fls. 23/28; peça 12, fls. 7/11; peça 13, fls. 9/13; peça 15, fls. 28/32; peça 16, fls. 21/26; peça 17, fls. 24/29; peça 18, fls. 40/44; peça 19, fls. 17/21, e-STF), determinando, ainda, em consequência, a exclusão, por ilicitude, das provas que se produziram em razão de tais atos decisórios, bem assim "das demais cautelares levadas a feito nos autos no. 0002605-80.2013.8.26.0189", por serem provas contaminadas pela ilicitude por derivação, qualificando-se, por isso mesmo, como elementos intrutórios inadimissíveis em juízo" (STH. HC 129.646/SP, Min. Celso de Mello, j. 07/11/2018 — com grifos no original).



    Ou seja, ao não relacionar expressamente as interceptações telefônicas realizadas pela Polícia Federal, com autorização da Justiça Federal em ]ales/SP, que se desenvolveram autônoma e que, portanto, resta evidente que estas não foram acoimadas por vícios que, porventura, tenham atingido as investigações oriundas do Ministério Público do Estado de São Paulo. (com meus grifos)



    A decisão reclamada, ao indeferir o trancamento da ação penal, ressaltou a ausência de elementos que apontam que a interceptação telefônica realizada pela Vara Federal de Jales/SP são derivadas das pelo Supremo:



    Todavia, não há qualquer menção à interceptação telefônica levada a efeito pela ia Vara Federal de Jales/SP. Ainda que se cogite ser prova derivada daquelas declaradas nulas pelo STF, não há nos autos, até o presente, elementos que apontem claramente esta derivação. Portanto, ao menos por ora, indefiro o pedido de trancamento da ação penal formulado por Guilherme da Silva Montanari (ID 39896045), sem prejuízo de reapreciação posterior, sobretudo após a juntada dos procedimentos acima referidos, seguida da complementação das respostas à acusação e das respostas dos demais acusados.



    Após a fase de resposta à acusação, em decisão proferida anteriormente ao ajuizamento da reclamação, mas juntada aos autos em momento posterior ao deferimento da liminar, a autoridade reclamada afastou novamente a tese de que a interceptação telefônica autorizada pela Justiça Federal em Jales não foi contaminada pelas provas anuladas pelo HC 129.646. Ressalta, ainda, a existência de diversos elementos autônomos, além da interceptação telefônica, a embasar a denúncia ora questionada. Transcrevo, no ponto, fragmento da decisão (eDoc n. 24):



    Por ora, não há elementos que tornem flagrante a invalidade alegada pelas defesas, a ponto de impedir o prosseguimento da ação e a instrução. Não há no HC 129.646/SP pronúncia de nulidade relativamente à interceptação telefônica autorizada pela Justiça Federal em Jales no processo n° 0001529-73.2012.4.03.6124, na linha do que já decidido no despacho de ID 44095589, muito embora referida investigação já estivesse em curso ao tempo em que foi impetrado o HC.



    Ainda, no HC 129.646, o STF pronunciou a ilicitude de decisões proferidas pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Fernandópolis/SP, por vício de fundamentação das autorizações de interceptação telefônica e sucessivas prorrogações, anulando também as medidas que derivaram da prova comprometida, isto é, que haviam sido deferidas com amparo em elemento de prova ilícitos, obtidos por interceptações telefônicas inválidas, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão do relator, mantida posteriormente pelo colegiado, no julgamento de agravo interno:



    [...]



    Como se observa, as medidas cuja ilicitude foi declarada são aquelas em que a decretação teve por base a interceptação telefônica viciada, a exemplo de busca e apreensão, condução coercitiva e prisão temporária, expressamente fundamentadas nas conversas telefônicas em questão, além de medidas cautelares efetivadas nos autos de n° 0002605-80.2013.8.26.0189, deferidas com amparo também na interceptação telefônica inválida, o que caracteriza a ilicitude por derivação.



    Entretanto, não se vislumbra, em relação especificamente à interceptação deferida pelo juízo federal em Jales no processo n° 0001529-73.2012.4.03.6124, o mesmo vício, porquanto a medida, além de adequadamente fundamentada, não teve por fundamento elementos colhidos na medida originariamente viciada, sequer a eles fez referência.



    Ainda que o Ministro Celso de Mello tenha feito referência à ilicitude por derivação, considerando nulas as provas derivadas daquela cuja nulidade expressamente foi reconhecida (interceptação telefônica fundada em decisão desprovida de fundamentação, nos termos do julgamento do Supremo), não se vislumbra, ao menos antes do término da instrução processual, relação causal que justifique o reconhecimento da nulidade por derivação da medida que embasou a denúncia. Com efeito, a representação da autoridade policial (ID 2144594, fls. 07 e seguintes), posteriormente referendada por parecer ministerial, se funda em aspectos relativo à constituição e quadro societário das pessoas jurídicas investigadas, chamando atenção do investigador não apenas o grau de parentesco entre os componentes das pessoas jurídicas que figuravam como concorrentes em diversos procedimentos licitatórios, mas também o estreito relacionamento empresarial. Ademais, as suspeitas que pairavam sobre as empresas haviam sido veiculadas em matéria jornalística e eram de conhecimento de órgãos alheios à persecução penal, conforme se extrai de matéria publicada em outubro de 2012, trazida no corpo da representação da autoridade policial, fazendo referência à fiscalização promovida pelo TCE sobre o contrato formalizado entre a Prefeitura de Jales e a DEMOP Participações LTDA. Do que se infere que as investigações e a subsequente medida de interceptação telefônica, precedida de regular autorização judicial (ID 21445089, fls. 25/30), não tiveram por causa a medida viciada, afastando, ao menos neste exame que precede o exaurimento da instrução, a relação de causalidade que justificaria a imediata anulação dos elementos que instruem a inicial acusatória.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido da inadmissibilidade da prova ilícita e dos demais elementos dela derivados e contaminados pela origem ilícita, com expressa adoção da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree).



    Porém, o Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento no sentido de garantir a validade das provas oriundas de fonte autônoma. Cito, como exemplo, os seguintes precedentes:



    A QUESTÃO DA DOUTRINA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA (“FRUITS OF THE POISONOUS TREE”): A QUESTÃO DA ILICITUDE POR DERIVAÇÃO.



    - Ninguém pode ser investigado, denunciado ou condenado com base, unicamente, em provas ilícitas, quer se trate de ilicitude originária, quer se cuide de ilicitude por derivação. Qualquer novo dado probatório, ainda que produzido, de modo válido, em momento subseqüente, não pode apoiar-se, não pode ter fundamento causal nem derivar de prova comprometida pela mácula da ilicitude originária.



    - A exclusão da prova originariamente ilícita - ou daquela afetada pelo vício da ilicitude por derivação - representa um dos meios mais expressivos destinados a conferir efetividade à garantia do “due process of law” e a tornar mais intensa, pelo banimento da prova ilicitamente obtida, a tutela constitucional que preserva os direitos e prerrogativas que assistem a qualquer acusado em sede processual penal. Doutrina. Precedentes.



    - A doutrina da ilicitude por derivação (teoria dos “frutos da árvore envenenada”) repudia, por constitucionalmente inadmissíveis, os meios probatórios, que, não obstante produzidos, validamente, em momento ulterior, acham-se afetados, no entanto, pelo vício (gravíssimo) da ilicitude originária, que a eles se transmite, contaminando-os, por efeito de repercussão causal. Hipótese em que os novos dados probatórios somente foram conhecidos, pelo Poder Público, em razão de anterior transgressão praticada, originariamente, pelos agentes estatais, que desrespeitaram a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.



    - Revelam-se inadmissíveis, desse modo, em decorrência da ilicitude por derivação, os elementos probatórios a que os órgãos estatais somente tiveram acesso em razão da prova originariamente ilícita, obtida como resultado da transgressão, por agentes públicos, de direitos e garantias constitucionais e legais, cuja eficácia condicionante, no plano do ordenamento positivo brasileiro, traduz significativa limitação de ordem jurídica ao poder do Estado em face dos cidadãos.



    - Se, no entanto, o órgão da persecução penal demonstrar que obteve, legitimamente, novos elementos de informação a partir de uma fonte autônoma de prova – que não guarde qualquer relação de dependência nem decorra da prova originariamente ilícita, com esta não mantendo vinculação causal –, tais dados probatórios revelar-se-ão plenamente admissíveis, porque não contaminados pela mácula da ilicitude originária.



    (HC 93.050, ministro Celso de Mello)



    1. As provas ilícitas, bem como todas aquelas delas derivadas, são constitucionalmente inadmissíveis, mesmo quando reconduzidas aos autos de forma indireta, devendo, pois, serem desentranhadas do processo, não tendo, porém, o condão de anulá-lo, permanecendo válidas as demais provas lícitas e autônomas delas não decorrentes, ou ainda, que também decorreram de outras fontes, além da própria prova ilícita; garantindo-se, pois, a licitude da prova derivada da ilícita, quando, conforme salientado pelo Ministro EROS GRAU, arrimada em elementos probatórios coligidos antes de sua juntada aos autos.



    (HC 156.157 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    No caso, não há dúvidas quanto à existência de compartilhamento entre os elementos de provas produzidos pela Justiça Estadual – já anulados pelo HC 129.646 – e o procedimento investigatório utilizado para instruir a denúncia em desfavor do reclamante.



    Entretanto, o compartilhamento de provas, por si só, não evidencia a contaminação de investigação que já estava em andamento, ainda mais quando a denúncia expressamente reconhece o afastamento de utilização das provas anuladas para embasar a acusação. 



    Ademais, a autoridade reclamada ressalta a licitude da interceptação telefônica decretada pela Justiça Federal em Jales/SP e dos demais os elementos autônomos utilizados pelo Ministério Público Federal para embasar a acusação.



    Nesse sentido é a manifestação do Ministério Público Federal nestes autos, valendo destacar, por esclarecedor, o seguinte trecho da peça ministerial (eDoc 21):



    21. No caso, a decisão que declarou a nulidade da prova – e que, segundo o reclamante, estaria sendo violada pelo Juízo reclamado –, especificou quais os atos judiciais que seriam alcançados pela nulidade, não havendo a comprovação de que a denúncia apresentada em face do Reclamante tenha fundamento nessa prova.



    22. Ao contrário, uma avaliação rápida dos documentos colecionados pelo Ministério Público Federal, demonstra, sem qualquer dúvida, que a pretensão acusatória está fundamentada essencialmente nas interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça Federal (e não declaradas ilícitas) e em prova documental (Inquérito civil nº 1.34.035.000039/2014-08), mais especificamente nos processos administrativos de licitação (Concorrências nº 03/2012 e 04/201), auditorias e relatórios do Tribunal de Contas, Relatórios de Prestação de Contas emitidos pela Caixa Econômica Federal, certidões obtidas de Cartórios, elementos esses que não guardam conexão com as interceptações anuladas (da Justiça Estadual).



    23. A ação, portanto, está fundada essencialmente nas interceptações autorizadas pela Justiça Federal (Processo nº 0001529-73.2012.403.6124) e em prova documental, independentes e não vinculadas àquelas apontadas como ilícitas no julgamento do HC nº129.646/SP, elementos suficientes para justificar o ato judicial impugnado e o prosseguimento da ação penal.



    24. Prevalecem, nesse aspecto, os fundamentos apresentado pelo Juízo originário, em decisão prolatada em 2/8/2021 (fls. 8.073/8.080, dos autos originais do Processo nº 5000772-05.2019.4.03.6138), para afastar a alegação de nulidades das provas:



    “[...]



    Ainda que o Ministro Celso de Melo tenha feito referência à ilicitude por derivação, considerando nulas as provas derivadas daquela cuja nulidade expressamente foi reconhecida (interceptação telefônica fundada em decisão desprovida de fundamentação, nos termos do julgamento do Supremo), não se vislumbra, ao menos antes do término da instrução processual, relação causal que justifique o reconhecimento da nulidade por derivação da medida que embasou a denúncia. Com efeito, a representação da autoridade policial (ID 21444594, fls. 07 e seguintes), posteriormente referendada por parecer ministerial, se funda em aspectos relativos à constituição e quadro societário das pessoas jurídicas investigadas, chamando atenção do investigador não apenas o grau de parentesco entre os componentes das pessoas jurídicas que figuravam como concorrentes em diversos procedimentos licitatórios, mas também o estreito relacionamento empresarial. Ademais, as suspeitas que pairavam sobre as empresas haviam sido veiculadas em matéria jornalística e eram de conhecimento de órgãos alheios à persecução penal, conforme se extrai de matéria publicada em outubro de 2012, trazida no corpo da representação da autoridade policial, fazendo referência à fiscalização promovida pelo TCE sobre o contrato formalizado entre a Prefeitura de Jales e a DEMOP Participações LTDA. Do que se infere que as investigações e a subsequente medida de interceptação telefônica, precedida de regular autorização judicial (ID 21445089, fls. 25/30), não tiveram por causa a medida viciada, afastando, ao menos neste exame que precede o exaurimento da instrução, a relação de causalidade que justificaria a imediata a anulação dos elementos que instruem a inicial acusatória.



     



    Observo, nesse contexto, que o fato de uma interceptação telefônica ter sido anulada por vício de fundamentação não invalida nova decretação de interceptação com fundamentação idônea, ainda que realizada no mesmo processo e atinja as mesmas pessoas investigadas pela medida anulada.



    O Supremo, no julgamento do RE 625.263, ministro Alexandre de Moraes (Tema 661 da repercussão geral), fixou a seguinte tese:



    São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.



    Destaco que não há, nestes autos, sequer alegação de vício de fundamentação na interceptação telefônica decretada pela Justiça Federal em Jales/SP, utilizada como fundamento para a acusação em face do reclamante.



    Entendo que as alegações defensivas – o já reconhecido compartilhamento de informações entre a Justiça Estadual da comarca de Fernandópolis/SP e a Justiça Federal em Jales/SP; o conhecimento, pela autoridade policial e o órgão de acusação que atuam na Justiça Federal em Jales/SP, das provas ilícitas compartilhadas; a existência de “um grupo de trabalho entre o Promotor de Justiça do GAECO, o Procurador da República de Jales e o Delegado Federal de Jales”; e a “proximidade das investigações” – não são suficientes para demonstrar a ausência de elementos autônomos que justificaram a decretação da interceptação telefônica pela Justiça Federal em Jales/SP e dos demais os elementos autônomos utilizados pelo Ministério Público Federal para embasar a acusação.



    Vale frisar, ainda, que, para o acolhimento da tese defensiva – a contaminação da interceptação telefônica decretada pela Justiça Federal em Jales/SP pelas provas anuladas pelo HC 129.646 e compartilhadas com aquele Juízo federal –, seria indispensável o reexame aprofundado dos autos e das circunstâncias subjacentes ao procedimento investigatório em questão, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, em razão da situação de iliquidez.



    Cito, nesse sentido, a ementa do HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello:



    HABEAS CORPUS – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE HABEAS CORPUS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    Ausentes, desse modo, excepcionalidade ou ilegalidade evidente apta a autorizar o trancamento da ação penal e a concessão de habeas corpus de ofício.



    Tal conclusão atrai a orientação geral a que aludi primeiramente, no sentido da existência do óbice ao conhecimento da reclamação, relativo à invocação como paradigma processo de índole subjetiva, do qual não tenha sido parte o reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação e torno sem efeito a liminar deferida nestes autos.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator